Tribunal: STF
Processo: RE 1593658
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa transcrevo:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL -RECURSO DE AGRAVO - ISS -APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DO TJPE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME - MANTIDA A TERMINATIVA IMPUGNADA.
1. No tocante ao art. 557, caput, do CPC, o mencionado dispositivo autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior;
2. Registre-se que foram utilizados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, servindo, portanto, de paradigma para negar seguimento de forma monocrática a recurso, não havendo que se falar, portanto, em violação ao dispositivo em lume;
3. Recurso de agravo improvido. Decisão unânime. Decisão mantida”. (eDOC 2, p. 319)

No recurso extraordinário (eDOC 143), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 97 e 156, III, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o acórdão deixou de aplicar dispositivos da Lei Complementar 116/2003 e do Decreto-Lei 406/68, por suposta contrariedade à Constituição Federal, em afronta ao princípio da reserva de plenário.
Sustenta-se que o Tribunal de origem, de forma equivocada, afastou a legitimidade da incidência do ISS sobre a operadora de planos de saúde, ao fundamento de que não haveria prestação de serviço entre as hipótese prescrita em lei.
Em juízo de retratação, o Tribunal de origem aplicou a tese firmada no Tema 581 nos seguintes termos:

EMENTA: JUÍZO DE ADEQUAÇÃO A FIM DE AJUSTAR O ACÓRDÃO DE FLS. 27/31 AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF. TEMA Nº 581. INCIDÊNCIA DO ISSQN. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO ART. 1030, II DO CPC. JULGAMENTO ANTERIOR MODIFICADO PARA DAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O APELO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.DECISÃO UNÂNIME.
1. Retorno do processo para adequação do acórdão de fis. 27/31 ao entendimento do STF adotado no âmbito do julgamento do RE nº 651.703 (Tema nº 581), no qual foi fixada a seguinte tese: "As operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN,previsto no art. 156, III, da CRFB/88". 
2. É caso de aplicação imediata do precedente do STF.
3. Adéqua-se o julgado reexaminado para o fim de dar provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo para reformar a sentença de fls.312/323 e julgar improcedente a ação.
4. Inversão do ônus de sucumbência. Decisão por unanimidade”. (eDOC  165, p. 1)

Posteriormente, entretanto, a Corte de origem acolheu, com efeitos infringentes, os embargos de declaração opostos pela parte recorrida, no sentido de negar provimento ao reexame necessário, para julgar procedente o pedido inicial. Eis a ementa desse julgado:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PLANO DE SAUDE. PLEITO DEANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO A ISSQNANTE A INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA AUFERIDA.IMPOSTO QUE SOMENTE DEVE INCIDIR SOBRE ACOMISSÃO, DIFERENÇA ENTRE A QUANTIA PAGA PELOSUSUÁRIOS À OPERADORA E O VALOR REPASSADO AOSTERCEIROS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. EMBARGOSDE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOSINFRIGENTES PARA NEGAR PROVIMENTO AO REEXAMENECESSÁRIO, PREJUDICADO O APELO, E JULGARPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, MAS POR OUTROSFUNDAMENTOS. DECISÃO UNÂNIME (...)”. (eDOC 165, p. 5).

Assim, em novo exame de admissibilidade, o 2ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou o envio dos autos a esta Corte (eDOC 177).
É o relatório.

Decido.
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte recorrente sustenta a legitimidade da incidência do ISS sobre a operadora de planos de saúde. 
Com efeito, esta Corte, no RE-RG 651.703 (Tema 581) tratou da incidência do ISS sobre atividades desenvolvidas por operadoras de planos de saúde. No julgamento de mérito desse paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “as operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ART. 156, III, CRFB/88. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ARTIGOS 109 E 110 DO CTN. AS OPERADORAS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PLANO DE SAÚDE E SEGURO-SAÚDE) REALIZAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN, PREVISTO NO ART. 156, III, DA CRFB/88. 1. O ISSQN incide nas atividades realizadas pelas Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Plano de Saúde e Seguro-Saúde). 2. A coexistência de conceitos jurídicos e extrajurídicos passíveis de recondução a um mesmo termo ou expressão, onde se requer a definição de qual conceito prevalece, se o jurídico ou o extrajurídico, impõe não deva ser excluída, a priori, a possibilidade de o Direito Tributário ter conceitos implícitos próprios ou mesmo fazer remissão, de forma tácita, a conceitos diversos daqueles constantes na legislação infraconstitucional, mormente quando se trata de interpretação do texto constitucional. 3. O Direito Constitucional Tributário adota conceitos próprios, razão pela qual não há um primado do Direito Privado. 4. O art. 110, do CTN, não veicula norma de interpretação constitucional, posto inadmissível interpretação autêntica da Constituição encartada com exclusividade pelo legislador infraconstitucional. 5. O conceito de prestação de “serviços de qualquer natureza” e seu alcance no texto constitucional não é condicionado de forma imutável pela legislação ordinária, tanto mais que, de outra forma, seria necessário concluir pela possibilidade de estabilização com força constitucional da legislação infraconstitucional, de modo a gerar confusão entre os planos normativos. 6. O texto constitucional ao empregar o signo “serviço”, que, a priori, conota um conceito específico na legislação infraconstitucional, não inibe a exegese constitucional que conjura o conceito de Direito Privado. 7. A exegese da Constituição configura a limitação hermenêutica dos arts. 109 e 110 do Código Tributário Nacional, por isso que, ainda que a contraposição entre obrigações de dar e de fazer, para fins de dirimir o conflito de competência entre o ISS e o ICMS, seja utilizada no âmbito do Direito Tributário, à luz do que dispõem os artigos 109 e 110, do CTN, novos critérios de interpretação têm progressivamente ampliado o seu espaço, permitindo uma releitura do papel conferido aos supracitados dispositivos. 8. A doutrina do tema, ao analisar os artigos 109 e 110, aponta que o CTN, que tem status de lei complementar, não pode estabelecer normas sobre a interpretação da Constituição, sob pena de restar vulnerado o princípio da sua supremacia constitucional. 9. A Constituição posto carente de conceitos verdadeiramente constitucionais, admite a fórmula diversa da interpretação da Constituição conforme a lei, o que significa que os conceitos constitucionais não são necessariamente aqueles assimilados na lei ordinária. 10. A Constituição Tributária deve ser interpretada de acordo com o pluralismo metodológico, abrindo-se para a interpretação segundo variados métodos, que vão desde o literal até o sistemático e teleológico, sendo certo que os conceitos constitucionais tributários não são fechados e unívocos, devendo-se recorrer também aos aportes de ciências afins para a sua interpretação, como a Ciência das Finanças, Economia e Contabilidade. 11. A interpretação isolada do art. 110, do CTN, conduz à prevalência do método literal, dando aos conceitos de Direito Privado a primazia hermenêutica na ordem jurídica, o que resta inconcebível. Consequentemente, deve-se promover a interpretação conjugada dos artigos 109 e 110, do CTN, avultando o método sistemático quando estiverem em jogo institutos e conceitos utilizados pela Constituição, e, de outro, o método teleológico quando não haja a constitucionalização dos conceitos. 12. A unidade do ordenamento jurídico é conferida pela própria Constituição, por interpretação sistemática e axiológica, entre outros valores e princípios relevantes do ordenamento jurídico. 13. Os tributos sobre o consumo, ou tributos sobre o valor agregado, de que são exemplos o ISSQN e o ICMS, assimilam considerações econômicas, porquanto baseados em conceitos elaborados pelo próprio Direito Tributário ou em conceitos tecnológicos, caracterizados por grande fluidez e mutação quanto à sua natureza jurídica. 14. O critério econômico não se confunde com a vetusta teoria da interpretação econômica do fato gerador, consagrada no Código Tributário Alemão de 1919, rechaçada pela doutrina e jurisprudência, mas antes em reconhecimento da interação entre o Direito e a Economia, em substituição ao formalismo jurídico, a permitir a incidência do Princípio da Capacidade Contributiva. 15. A classificação das obrigações em “obrigação de dar”, de “fazer” e “não fazer”, tem cunho eminentemente civilista, como se observa das disposições no Título “Das Modalidades das Obrigações”, no Código Civil de 2002 (que seguiu a classificação do Código Civil de 1916), em: (i) obrigação de dar (coisa certa ou incerta) (arts. 233 a 246, CC); (ii) obrigação de fazer (arts. 247 a 249, CC); e (iii) obrigação de não fazer (arts. 250 e 251, CC), não é a mais apropriada para o enquadramento dos produtos e serviços resultantes da atividade econômica, pelo que deve ser apreciada cum grano salis. 16. A Suprema Corte, ao permitir a incidência do ISSQN nas operações de leasing financeiro e leaseback (RREE 547.245 e 592.205), admitiu uma interpretação mais ampla do texto constitucional quanto ao conceito de “serviços” desvinculado do conceito de “obrigação de fazer” (RE 116.121), verbis: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OPERAÇÃO DE LEASING FINANCEIRO. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. O arrendamento mercantil compreende três modalidades, [i] o leasing operacional, [ii] o leasing financeiro e [iii] o chamado leaseback. No primeiro caso há locação, nos outros dois, serviço. A lei complementar não define o que é serviço, apenas o declara, para os fins do inciso III do artigo 156 da Constituição. Não o inventa, simplesmente descobre o que é serviço para os efeitos do inciso III do artigo 156 da Constituição. No arrendamento mercantil (leasing financeiro), contrato autônomo que não é misto, o núcleo é o financiamento, não uma prestação de dar. E financiamento é serviço, sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses do leasing financeiro e do leaseback. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifo nosso)(RE 592905, Relator Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2009). 17. A lei complementar a que se refere o art. 156, III, da CRFB/88, ao definir os serviços de qualquer natureza a serem tributados pelo ISS a) arrola serviços por natureza; b) inclui serviços que, não exprimindo a natureza de outro tipo de atividade, passam à categoria de serviços, para fim de incidência do tributo, por força de lei, visto que, se assim não considerados, restariam incólumes a qualquer tributo; e c) em caso de operações mistas, afirma a prevalência do serviço, para fim de tributação pelo ISS. 18. O artigo 156, III, da CRFB/88, ao referir-se a serviços de qualquer natureza não os adstringiu às típicas obrigações de fazer, já que raciocínio adverso conduziria à afirmação de que haveria serviço apenas nas prestações de fazer, nos termos do que define o Direito Privado, o que contrasta com a maior amplitude semântica do termo adotado pela constituição, a qual inevitavelmente leva à ampliação da competência tributária na incidência do ISSQN. 19. A regra do art. 146, III, “a”, combinado com o art. 146, I, CRFB/88, remete à lei complementar a função de definir o conceito “de serviços de qualquer natureza”, o que é efetuado pela LC nº 116/2003. 20. A classificação (obrigação de dar e obrigação de fazer) escapa à ratio que o legislador constitucional pretendeu alcançar, ao elencar os serviços no texto constitucional tributáveis pelos impostos (v.g., serviços de comunicação – tributáveis pelo ICMS, art. 155, II, CRFB/88; serviços financeiros e securitários – tributáveis pelo IOF, art. 153, V, CRFB/88; e, residualmente, os demais serviços de qualquer natureza – tributáveis pelo ISSQN, art. 156. III, CRFB/88), qual seja, a de captar todas as atividades empresariais cujos produtos fossem serviços sujeitos a remuneração no mercado. 21. Sob este ângulo, o conceito de prestação de serviços não tem por premissa a configuração dada pelo Direito Civil, mas relacionado ao oferecimento de uma utilidade para outrem, a partir de um conjunto de atividades materiais ou imateriais, prestadas com habitualidade e intuito de lucro, podendo estar conjugada ou não com a entrega de bens ao tomador. 22. A LC nº 116/2003 imbricada ao thema decidendum traz consigo lista anexa que estabelece os serviços tributáveis pelo ISSQN, dentre eles, o objeto da presente ação, que se encontra nos itens 4.22 e 4.23, verbis: “Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. (…) 4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.” 23. A exegese histórica revela que a legislação pretérita (Decreto-Lei nº 406/68) que estabelecia as normas gerais aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza já trazia regulamentação sobre o tema, com o escopo de alcançar estas atividades. 24. A LC nº 116/2003 teve por objetivo ampliar o campo de incidência do ISSQN, principalmente no sentido de adaptar a sua anexa lista de serviços à realidade atual, relacionando numerosas atividades que não constavam dos atos legais antecedentes. 25. A base de cálculo do ISSQN incidente tão somente sobre a comissão, vale dizer: a receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que é repassado para os terceiros prestadores dos serviços, conforme assentado em sede jurisprudencial. 27. Ex positis, em sede de Repercussão Geral a tese jurídica assentada é: “As operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. 28. Recurso extraordinário DESPROVIDO”. (RE 651.703, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 26.4.2017)

Com relação a essa questão, transcrevo o seguinte trecho da decisão impugnada:

“Cinge-se a controvérsia em analisar a incidência do tributo sobre toda a receita de contrato de plano de saúde, bem como da incompetência do Município do Recife para cobrar o ISS sobre as prestações de serviços médicos, cujo estabelecimento prestador passou a ter sede no Município de Olinda a partir de janeiro de 1998.
Em relação à alegação de incompetência do Município do Recife, entendo ser este competente para exigir o referente tributo no período de janeiro a agosto de 1998, considerando que a presunção da realização dos serviços neste município teve por base as notas fiscais emitidas do talonário autorizado pela Prefeitura do Recife. Fato este que não foi impugnado pela embargante, inclusive, por ocasião do seu recurso administrativo (fls. 143), confirmou ter emitido notas fiscais por Recife, em face da falta de talonários pelo município de Olinda. Além de não ter comprovado que estes serviços foram prestados em Olinda como devido recolhimento do Tributo a este fisco municipal.
No que tange à base de cálculo do ISS sobre as atividades de pleno de saúde, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a base de cálculo do ISS sobre planos de saúde é o preço pago pelos consumidores, diminuído dos repasses feitos pela contribuinte aos demais prestadores de serviços de saúde (hospitais, clínicas,laboratórios, médicos, etc.).
Essa dedução da base de cálculo do ISS se justifica porque os valores repassados aos prestadores dos serviços de saúde não integram propriamente o preço do serviço prestado pelas operadoras dos planos, pois constituem receitas dos efetivos prestadores de serviços médicos,e não da intermediadora. Esse entendimento é o adotado pelo c.Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Nos termos da Lei Complementar Federal n. 116/2003, observa-se que a única exceção prevista em lei a respeito da dedução de valores da base de cálculo do ISS (inciso I do par.2º), é o caso abaixo.
(...)
Com efeito, a se considerar a natureza jurídica dos serviços prestados pelas operadoras de serviços de saúde, entendo que somente é cabível a tributação da taxa de comissão, que envolve a diferença entre a quantia paga pelos usuários do plano e o valor repassado aos terceiros, que realizarão os serviços médicos em si, tudo sob pena de ocorrer bitributação (sobre a mesma verba, pagaria a operadora e o beneficiário do repasse)”. (eDOC 165, p. 8-9)
Não obstante a alegação da parte, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem não diverge desse entendimento, tendo em vista ter assentado “ que a base de cálculo do ISS sobre planos de saúde é o preço pago pelos consumidores, diminuído dos repasses feitos pela contribuinte aos demais prestadores de serviços de saúde (hospitais, clínicas,laboratórios, médicos, etc.).”. (eDOC 165, p. 8)
Nesse sentido, cito a seguinte decisão monocrática: ARE 1.445.673, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.8.2023.
Por fim, no tocante à afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de legislação federal, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a referida legislação.
Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente